Tribunal: STF
Processo: Rcl 64131
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF.



    II - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial do qual se alega desrespeito a decisão do Supremo Tribunal Federal.



    III - Agravo regimental desprovido.